Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715839-36.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDO: ELCILENE DE SOUZA CUNHA DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto no ID no 60507488 por ELCILENE DE SOUZA CUNHA. Em seguida, intime-se o recorrido ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA para contrarrazões ao apelo especial. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007